Tribunal: TJDFT
Processo: 0750735-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0750735-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO VIEIRA ALVES AGRAVADO: TAMARA CARDOSO GOMES PEIXOTO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FABIO VIEIRA ALVES contra decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de ação de imissão de posse ajuizada por TAMARA CARDOSO GOMES PEIXOTO, deferiu o pedido de tutela de evidência para determinar a expedição de imissão de posse em favor da autora (ID 194889224, autos originários). Deferido o efeito suspensivo para que a decisão e mandados deixem de produzir efeitos até o julgamento do mérito recursal (ID 67397464). Embargos de declaração opostos por TAMARA CARDOSO GOMES PEIXOTO. Em suas razões (ID 67643326), sustenta a ocorrência de vício. Argumenta que: 1) houve omissão na decisão quanto ao princípio da fungibilidade das tutelas; 2) estão presentes os requisitos para concessão da tutela de evidência; 3) “A ausência de decisão sobre o pedido formulado pela autora agrava ainda mais a situação, perpetuando o prejuízo causado pela posse precária do agravante”. Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, sem reconsideração, e intimação de TAMARA para complementação das razões recursais e de FABIO para contrarrazões (ID 68515080). Preparo isento (art. 265, § 1o, do Regimento Interno do TJDFT). Manifestação de TAMARA (ID 68858084). Em consulta à aba expedientes, observa-se que FABIO não foi intimado. Nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se FABIO para se manifestar sobre o recurso, no prazo de 15 dias. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator